Tribunal: STF
Processo: AI 371066
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-10
Data de publicação: 2002-09-10

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
 Recurso trabalhista
tido como intempestivo. Ocorrência de feriado local. Ausência de
 comprovação no
momento de apresentação do recurso. 3. Ofensa reflexa à Constituição
 Federal. Não
compete ao STF atuar como mero revisor de decisões referentes à
 admissibilidade
de recursos nas instâncias ordinárias. 4. Decisão recorrida em
 consonância com a
jurisprudência desta Corte. 5. Agravo regimental a que se nega
 provimento.